Tribunal: STF
Processo: HC 241336
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DA 
AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.5.2024, por Matheus Alonson de Castro Inácio, advogado, em benefício de Marisâmia Aparecida de Castro Inácio, Kelly Michelle de Casto Inácio Doerner e Gabriele Silva Ximenes, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 28.8.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 169.254/SP, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido as pacientes denunciadas, em 10.12.2020, pela apontada prática dos delitos previstos no § 2º e inc. II do § 4º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa majorada) e art. 180 do Código Penal (receptação, por vinte e quatro vezes quanto às pacientes Kelly e Gabriele e por vinte vezes em relação à Marisâmia). 



    3. Em 17.12.2020, o juízo da Segunda Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da comarca de São Paulo/SP (Ação Penal n. 0040337-80.2020.8.26.0050 recebeu a denúncia. Narrou-se na decisão:



    “Primeiramente, no que concerne ao crime de organização criminosa, narra a denúncia que se trata da organização criminosa autodenominada ‘Primeiro Comando da Capital’ – ‘PCC’, (...)



    Para demonstrar a configuração da organização criminosa na espécie, o Ministério Público colaciona o ‘estatuto’ e o organograma do Primeiro Comando da Capital ou PCC, e esclarece que sua organização, em estrutura hierárquico-piramidal, é composta pelo órgão máximo de cúpula denominado ‘Sintonia Final’, ao qual são subordinados diretamente órgãos intermediários de liderança, chamados ‘Sintonias’; também são denominados ‘Sintonias’ os indivíduos que desempenham poderes no comando da facção.



    Esclarece, em seguida, que a presente denúncia se relaciona com a ‘Sintonia dos Gravatas’ e o ‘Setor Financeiro’ (incumbido de fornecer recursos a faccionados e seus familiares, consubstanciando atrativo ao recrutamento de novos membros), órgãos ligados diretamente ao apoio da ‘Sintonia Final Geral’. 



    Além disso, destaca, ainda, a ‘Sintonia do Progresso 100%’ e o ‘Setor do Raio-X’, que financiam células do PCC vinculadas ao ‘Setor da Ajuda’, o qual é coordenado em São Paulo pelo denunciado BRUNO ou ‘ARMANI’. (...)



    Na sequência, o Ministério Público consigna que há advogados que integram a organização criminosa PCC, subordinando-se hierarquicamente à cúpula da facção e sujeitando-se a determinações que extrapolam o mero desempenho da advocacia, tal como já foi objeto da ‘operação Ethos’, que deu origem à ação penal n. 0002467-65.2017.8.26.0483. 



    Notadamente, tais advogados seriam encarregados de, a partir da utilização da prerrogativa de comunicar-se com clientes faccionados privados de liberdade, transmitir mensagens codificadas a outros integrantes da organização criminosa, o que contribui essencialmente para a continuidade da facção. (...) 



    Com a prisão e transferência dos principais líderes do PCC ao Sistema Penitenciário Federal, nos Estados do Paraná (Penitenciária Federal de Catanduvas), Mato Grosso do Sul (Penitenciária Federal de Campo Grande), Distrito Federal (Penitenciária Federal de Brasília), Rio Grande do Norte (Penitenciária Federal de Mossoró) e Rondônia (Penitenciária Federal de Porto Velho), as conversas dos indivíduos recolhidos ao cárcere passaram a ser monitoradas, por imposição do próprio Sistema Federal, no que se incluem os atendimentos dos agentes por seus advogados, por meio de parlatórios. 



    Dentre os faccionados recolhidos nas Penitenciárias Federais, são destacados, em Brasília, Abel Pacheco, o ‘Vida Loka’; Roberto Soriano, o ‘Tiriça’; Antonio José Müller Junior, o ‘Granada’; Marcos William Herbas Camacho, o ‘Marcola’, entre outros membros da sintonia final; já em Porto Velho, Fernando Gonçalves dos Santos, o ‘Azul’ ou ‘Colorido’; Almir Ferreira Rodrigues, o ‘Nenê do Simione’, além de outros líderes. 



    Assim, a ‘célula jurídica’ ou ‘Sintonia dos Gravatas’ da organização criminosa também passou a ter alcance nacional, com o objetivo de prestar serviços jurídicos e atender às necessidades dos faccionados integrantes da cúpula do Primeiro Comando da Capital, especialmente fornecendo tratamentos de saúde com contas milionárias, fornecimento de moradia e estadia para familiares dos faccionados nas cidades em que há presídios federais, entre outros. Com isso, passou a ser denominada ‘Setor do Universo’, o qual, além de englobar a célula jurídica da facção, também se destina a custear tratamentos médicos milionários em favor de membros da cúpula do PCC, como, por exemplo, (...).



    Mais especificamente no que toca ao objeto deste feito, a denúncia aponta que a célula chamada ‘Sintonia dos Gravatas’ ou ‘Setor do Universo’ é célula cuja estrutura vertical é encabeçada por ANTONIO JOSÉ MULLER JUNIOR, o GRANADA, seguido por BRUNO FERNANDO DE LIMA FLOR, o ARMANI, que se posicionam hierarquicamente acima dos advogados do Primeiro Comando da Capital, os quais, por sua vez, subordinam-se à célula criminosa, integrando-a. Ainda, consta que os referidos denunciados são os coordenadores da célula jurídica do Primeiro Comando da Capital, mantendo advogados vinculados à organização criminosa em 25 (vinte e cinco) Unidades da Federação, remunerando-os mensalmente com recursos de origem criminosa e mantendo-os dentro da estrutura hierárquico-piramidal da facção. Além disso, ambos os denunciados sujeitam os advogados ao sistema de disciplina da facção, considerando que os causídicos aderiram voluntariamente à célula criminosa.



    Nesse sentido, BRUNO ou ‘ARMANI’ seria encarregado de fixar o valor da remuneração mensal dos advogados da célula jurídica do PCC, consoante se extrai das planilhas de contabilidade apreendidas junto ao investigado no bojo da medida cautelar de busca e apreensão contida nos autos n. 1015758-51.2020.8.26.0050 (relatório informativo n. 82/20, às fls. 4444/4530), o que, todavia, é passível de ser, excepcionalmente, revisto por ANTONIO ou ‘GRANADA’. Segundo consta, a ‘Sintonia dos Gravatas’ do Primeiro Comando da Capital mantinha, em outubro de 2018, 38 (trinta e oito) advogados em todo o território nacional, com gasto mensal de R$ 199.805,39 (cento e noventa e nove mil, oitocentos e cinco reais e trinta e nove centavos). (...)



    Nessa ordem de eventos, o Ministério Público aponta, a partir dos dados de contabilidade apreendidos junto a BRUNO ou ‘ARMANI’, que as denunciadas KELLY (atuação em Porto Velho/RO), GABRIELE (atuação em Porto Velho/RO) e MICHELLE (atuação em Brasília/DF) já constavam das planilhas de pagamento no mês de janeiro de 2019, antes, ainda, da transferência da cúpula da facção criminosa do PCC aos presídios federais nos locais onde atuam. As denunciadas MARISÂMIA (atuação em Porto Velho/RO) e MAGALLY (atuação em Brasília/DF), de seu turno, teriam aderido ao PCC em fevereiro de 2019. Posteriormente, ingressaram também as denunciadas BIANCA (atuação em Brasília/DF) e PATRÍCIA (atuação em Brasília/DF). (...)



    Em conclusão, relativamente a tais denunciadas, a denúncia aponta que as advogadas, portanto, tinham conhecimento pleno de que: 1) subordinavam-se às células do PCC, sob os poderes de ‘Granada’ e ‘Armani’; 2) eram contratadas pela facção, não por assistidos; 3) por essa razão, integravam a organização criminosa; 
4) se fossem monitoradas pelos órgãos de persecução penal com a revelação dessa estrutura, estariam sujeitas à responsabilização criminal. (...)



    Segundo consta, tanto JANAÍNA quanto ALESSANDRA ocupariam posição de ascendência relativamente a outros advogados da organização criminosa, de modo que seriam encarregadas de organizar os atendimentos nas penitenciárias federais, tendo arregimentado, para essa finalidade, as advogadas KELLY MICHELLE DE CASTRO DOERNER e PATRÍCIA MUNIZ ROCHA. 



    Nesse sentido, KELLY MICHELLE DE CASTRO DOERNER teria consultado JANAÍNA acerca da divisão de atendimentos nas penitenciárias federais, tendo esta última passado, à primeira, instruções para atendimentos prioritários, como o de ‘Marco’. Ainda, KELLY teria sugerido a JANAÍNA que ela repassasse as informações acerca da divisão de tarefas aos demais integrantes do PCC, por meio de ‘Colorido’. 



    Segundo consta, a arregimentação de KELLY teria se dado em virtude da transferência dos integrantes da cúpula do PCC para penitenciárias federais em outros Estados da Federação, na medida em que as advogadas mais antigas atuariam no Estado de São Paulo. JANAÍNA teria informado a KELLY os nomes dos faccionados a que ela deveria atender, passando-lhe, inclusive, o contato da esposa de ‘Val de Bristol’ para que a advogada, antes de se encontrar com o preso, verificasse quais recados deveria repassar a ele. KELLY foi, ainda, encarregada de repassar recados ao faccionado ‘Colorido’, porém por intermédio de atendimento feito a outra pessoa que estivesse na mesma ‘vivência’, isto é ala penitenciária, que ele.



    Afirma o Ministério Público que KELLY, embora subordinada a JANAÍNA, também responderia a ‘ARMANI’, o superior hierárquico de toda o ‘Setor do Universo’, conforme extraído do conteúdo de seus diálogos interceptados anteriormente. 



    No mesmo sentido, PATRÍCIA MUNIZ ROCHA, arregimentada pelo mesmo motivo de KELLY, estaria inserida na divisão de atendimentos aos faccionados reclusos, com a finalidade de ‘passar recados’. Além de ter sido referida por KELLY em trocas de mensagens, o nome de PATRÍCIA constaria nos registros de visitas do Sistema Penitenciário Federal, bem como o conteúdo de suas comunicações interceptadas daria conta de sua ciência acerca do conteúdo ilícito das mensagens transmitidas. 



    Por sua vez, MARISAMIA APARECIDA DE CASTRO INACIO, advogada atuante no Estado de Rondônia, teria aderido à célula da organização criminosa em testilha, a fim de valer-se de sua posição para transmitir mensagens entre membros do PCC. Ainda, MARISAMIA seria subordinada a ‘ARMANI’, tal como as demais advogadas referidas. Consta que MARISAMIA teria, por ordem de ‘Gordão’, passado um recado a ALESSANDRA, consistente em uma ameaça direcionada a uma pessoa de prenome ‘Simone’; ocorre que, com isso, ALESSANDRA teria se sentido igualmente ameaçada, tendo acionado, em razão do acontecido e em vista da estrutura hierárquica da organização criminosa, ‘ARMANI’, a fim de que o caso fosse solucionado pelo sistema de disciplina da facção. ‘ARMANI’ teria, então, intervindo para solucionar a desavença, tendo ALESSANDRA se retratado acerca do ocorrido, posteriormente. 



    No mesmo sentido, atuaria na ‘Sintonia dos Gravatas’ GABRIELE SILVA XIMENES, ao lado de MARISAMIA, KELLY e PATRÍCIA, integrando, inclusive, o mesmo escritório de advocacia das duas primeiras. Segundo consta, GABRIELE teria sido integrada à célula criminosa a fim de introduzir recados no interesse do PCC na Penitenciária Federal de Porto Velho, de modo que ela teria consignado em mensagem interceptada nas investigações que a finalidade de seu atendimento ao recluso seria fazer chegar a ele o máximo de informações que puder levar. No mais, segundo o Ministério Público, o teor das mensagens trocadas entre GABRIELE e JANAÍNA denotaria o temor reverencial que a primeira teria pela segunda. (...)



    Após a narrativa fática, o Ministério Público frisa que a ‘Sintonia dos Gravatas’ ou braço jurídico da organização criminosa não só seria incumbida do exercício constitucional do direito e defesa dos seus integrantes, como também permaneceria à disposição da facção, fomentando e fornecendo segurança para a contínua prática de infrações, independentemente da existência de ato concreto de persecução penal. Logo, os advogados da referida Sintonia não se restringiriam a atuar na defesa dos membros da facção, mas integrariam, propriamente, a organização criminosa, enquanto coletividade despersonalizada e com objetivo ilícito, como, por exemplo, desempenhando função de mensageiros e transmitidos mensagens codificadas entre os demais membros relativamente à gestão do tráfico de drogas, à ordem de execução de delitos de diversas espécies e à comunicação de decisões da cúpula da organização criminosa. (...)



    No que toca ao crime de receptação, narra, a denúncia, que por determinação de BRUNO FERNANDO DE LIMA FLOR ou ‘ARMANI’, no interesse da organização criminosa ‘Primeiro Comando da Capital’, foram pagas as seguintes quantias: (...) 



    2) entre outubro de 2018 e setembro de 2020, KELLY MICHELLE DE CASTRO INACIO DOERNER recebeu, de forma continuada, nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, por 24 (vinte e quatro) vezes, com periodicidade mensal, valores que sabia ser produtos de crimes, no montante total de R$ 166.000,00 (cento e sessenta e seis mil reais); 



    3) entre outubro de 2018 e setembro de 2020, GABRIELE SILVA XIMENES recebeu, de forma continuada, nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, por 24 (vinte e quatro) vezes, com periodicidade mensal, valores que sabia ser produtos de crimes, no montante total de R$ 163.000,00 (cento e sessenta e três mil reais); 



    4) entre fevereiro de 2019 e setembro de 2020, MARISAMIA APARECIDA DE CASTRO INÁCIO recebeu, de forma continuada, nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, por 20 (vinte) vezes, com periodicidade mensal, valores que sabia se tratar de produtos de crimes, alcançando o montante total de R$ 131.000,00 (cento e trinta e um mil reais)” (fls. 4-17, e-doc. 6). 



    4. Em 8.3.2021, a defesa das pacientes arguiu a incompetência do juízo da Segunda Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da comarca de São Paulo/SP para processar e julgar a ação penal (Exceção de Incompetência n. 0007759-30.2021.8.26.0050), sendo o pedido rejeitado pelo juízo de primeiro grau em 16.3.2021. 



    5. Em 5.10.2021, o juízo de primeiro grau reafirmou essa compreensão, rejeitando a preliminar de incompetência do juízo, arguida pela defesa das pacientes e de outros corréus na fase de resposta à acusação (fls. 8-10, e-doc 9). 



    6. Contra a decisão pela qual rejeitada a exceção de incompetência, a defesa das pacientes impetrou o Habeas Corpus n. 2300707-26.2021.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, indeferido liminarmente pela Sétima Câmara Criminal em 9.2.2022. Tem-se na ementa do julgado: 



    “HABEAS CORPUS – pedido de remessa à Justiça Federal – circunstância de atuação da polícia federal não configura competência federal – preso que se encontra em presídio federal – fato que não acarreta interesse da União, visto que a colocação de preso em presídio federal está ligada a interesses de segurança pública – inteligência Súmula 192 do STJ – indeferimento liminar” (fl. 2, e-doc. 11). 



    7. Contra o acórdão do Tribunal paulista foi interposto recurso ordinário em habeas corpus. Em 27.6.2023, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 169.254. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma, em 28.8.2023: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RECEPTAÇÃO. SUPOSTA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DO FEITO. INICIAL ACUSATÓRIA QUE DESCREVEU FATOS RELACIONADOS, EM TESE, A CRIMES DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A alegação de incompetência já foi suscitada em inúmeros habeas corpus e recursos ordinários em habeas corpus relativos à ação penal em comento, de modo que já está firmado o entendimento de que, como a denúncia não atribuiu prática de crime a funcionários públicos federais, nem contra estes, bens, serviços ou interesses da União, não se vislumbra competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito, apenas porque alguns dos supostos crimes teriam ocorrido no interior de penitenciária federal. 



    2. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 18). 



    8. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “o reconhecimento da incompetência do Juízo de origem para processar e julgar o suposto delito de organização criminosa não exige exame aprofundado dos elementos fáticos-probatórios dos autos de origem, ou seja, o feito não reclama o revolvimento das provas produzidas durante a investigação na origem, e, sim, a mera revaloração dos fatos narrados na denúncia, pois estamos diante de questão eminentemente jurídica” (fl. 3, 
e-doc.1).



    Ressalta não desconhecer a orientação da Primeira Turma deste Supremo Tribunal no sentido de que “o writ não é sede processual adequada para discussão sobre a correta fixação da competência (HC 151881 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-28 DIVULG 11.2.2020 PUBLIC 12.2.2020). Contudo, em verdade, e isso restou assentado (a contrario sensu) no precedente acima referenciado, a possibilidade de análise da competência no rito célere do habeas corpus apenas não é viável quando exija o exame aprofundado e exauriente de fatos e provas, hipótese que aqui não se apresenta” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Argumenta que, “se pela simples leitura da denúncia oferecida perante o Juízo de origem, sem nenhuma necessidade de dilação probatória, é possível constatar que ela traz a narrativa de fatos que caracterizariam delitos de competência federal ou de crimes com eles conexos, não há empecilho que a matéria referente à competência jurisdicional seja debatida em sede de habeas corpus. Na espécie, não se afigura necessária a dilação probatória para aferir qual juízo é competente para julgar a ação penal, porque, como consta da própria narrativa dos fatos, há elementos objetivos que indicam o inequívoco interesse do DEPEN e da União, e, portanto, a competência da Justiça Federal (art. 109, inciso IV, da CF), haja vista os inúmeros trechos extraídos da própria peça acusatória” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Assevera que, “pela lógica da narrativa desenvolvida na denúncia, 
busca-se, em síntese, a responsabilização penal das pacientes e dos corréus porque, após a transferência de líderes do ‘Primeiro Comando da Capital – PCC’ ao Sistema Penitenciário Federal, assumiram – na condição de advogados – funções de repasse de mensagens de conteúdo criminoso para integrantes da cúpula recolhidos nas Penitenciárias Federais de Porto Velho (RO), de Brasília (DF) e de Mossoró (RN), e, por isso, passaram a integrar e a promover a aludida organização criminosa, sob a figura de ‘pombos-correios’. Com isso, a revaloração jurídica dos fatos postos na denúncia, de maneira alguma, se confunde com o revolvimento do conjunto fático-probatório. Ainda mais quando a análise revela fatos incontroversos, como o cristalino reconhecimento do próprio Juízo de origem, que, por duas vezes, asseverou ‘[q]ue as comunicações entre as denunciadas e outros faccionados no interior de presídios federais se inserem em um contexto mais amplo’” (fls. 6-7, e-doc. 1).



    Defende ser o habeas corpus o “meio judicial apto a suscitar a incompetência, seja relativa ou absoluta, de Juízo, haja vista que a Constituição Federal proclama, como garantia de todo acusado, a proscrição do juízo ou tribunal de exceção (art. 5º, inciso XXXVII) e o correlato direito de ser processado e sentenciado apenas pela autoridade competente (art. 5º, inciso LIII)” (fl. 7, e-doc. 1).



    Afirma terem sido “imputadas às pacientes e aos corréus condutas criminosas que ofendem manifestamente os interesses do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) do Ministério da Justiça e Segurança Pública e, por óbvio, da União, causa necessária à atração da competência constitucional da Justiça Federal, nos termos do inciso IV do art. 109 [da Constituição da República]” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Anota que “o que se revela, desde a instauração do PIC n. 09/2019, é uma tentativa forçada por parte do GAECO/MPSP de conectar, a todo custo, os atendimentos/entrevistas das pacientes a clientes recolhidos na Penitenciária Federal de Porto Velho com a famigerada operação ‘Ethos’” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Assinala que “a atuação do GAECO/MPSP demonstra verdadeira usurpação das atribuições constitucionais e legais do Ministério Público Federal ou, melhor, da Procuradoria da República em Rondônia. Isso porque, além de promover as ações penais públicas de competência da Seção Judiciária de Rondônia, a Procuradoria da República em Rondônia tem a atribuição de investigar fatos e atuar em incidentes relacionados à execução da pena ou infrações ocorridas na Penitenciária Federal de Porto Velho. Portanto, a atribuição para fiscalização, inspeção, controle e acompanhamento do estabelecimento penitenciário federal instalado em Rondônia é privativa da Procuradoria da República em Rondônia” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Conclui, “considerando a infundada tese do GAECO/MPSP – (...) que as pacientes, valendo-se das prerrogativas da advocacia, funcionavam como ‘pombos-correios’ durante atendimentos a faccionados recolhidos na Penitenciária Federal de Porto Velho – o local da consumação do suposto delito é Porto Velho (RO), atraindo, portanto, a competência da 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Rondônia” (fl. 22, e-doc. 1).



    Salienta que, “mesmo que se entenda que os delitos de receptação imputados às pacientes não revelem ofensa a interesse direto do DEPEN e/ou da União, é inconteste que, havendo conexão entre um crime federal (neste caso, 
art. 2º da Lei n. 12.850/13) e um estadual, prevalece a competência da Justiça Federal, conforme sedimentado na Súmula n. 122 do STJ, a quem constitucionalmente compete decidir conflitos de competência entre a Justiça Estadual e a Federal” (fl.23, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Isso posto, com base nos artigos 5º, incisos XXXVII, LIII e LXVIII, e 109, inciso IV, todos da Constituição Federal, c/c artigos 647 e 648, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, requer: 



    (i) o deferimento de liminar, a fim de determinar a suspensão da tramitação da Ação Penal n. 0040337-80.2020.8.26.0050, no Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores de São Paulo, e, por conseguinte, o sobrestamento da fase de diligências, até o julgamento definitivo deste writ;



    (ii) e, no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, eis que configurada a coação ilegal nos termos do art. 648, inciso III, do CPP, para: 



    (a) reconhecer a incompetência absoluta do Juízo de Direito da 
2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores de São Paulo para processar e julgar a Ação Penal 
n. 0040337-80.2020.8.26.0050, nos termos do art. 109, inciso IV, da CF, c/c art. 70, caput, do CPP e art. 2º, parágrafo único, da Lei 
n. 11.671/2008 (incluído pela Lei n. 13.964/19); 



    (b) declarar a nulidade do processo, desde o recebimento da denúncia pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores de São Paulo, além de todas as demais decisões por ele tomadas; e 



    (c) por conseguinte, determinar o desmembramento dos autos, em relação aos fatos imputados às pacientes, remetendo-o ao Juízo Federal da 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Rondônia, onde, ratificados, ou não, os atos anteriores, o processo prosseguirá, 
ex vi do art. 108, § 1º, do CPP” (fls. 26-27, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    10. Em 16.3.2021, o juízo da Segunda Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da comarca de São Paulo/SP rejeitou a Exceção de Incompetência n. 0007759-30.2021.8.26.0050, arguida pela defesa, sob os seguintes fundamentos: 



    “A exceção de incompetência não merece prosperar. 



    Com efeito, diversamente do alegado pelas excipientes, não há, nos autos principais, qualquer elemento que aponte para a competência da Justiça Federal no caso concreto. 



    Em primeiro lugar, não é correta a alegação de que ao menos parte dos fatos delitivos descritos na denúncia se deu no âmbito do sistema penitenciário federal, o que, portanto, consubstancia interesse direto da União a determinar a competência da Justiça Federal. 



    Em primeiro lugar, porque o fato das advogadas denunciadas terem mantido comunicações com outros membros da organização criminosa por meio de parlatórios em presídios federais não caracteriza a existência de fatos ou incidentes relacionados à execução da pena ou infrações penais ocorridas no estabelecimento penal federal, nos moldes exigidos pelo parágrafo único do artigo 2º da Lei 11.671/08. 



    Isso pois não se trata, propriamente, de questões relacionadas à execução de pena em presídio federal, tampouco versam os autos sobre crime que tenha ocorrido no interior, efetivamente, de estabelecimento penal federal. 



    Em segundo lugar, o crime de organização criminosa, que ora é imputado às denunciadas nos autos n. 0040337-80.2020.8.26.0050, não se perfaz isoladamente com a mera comunicação entre sujeitos no interior de presídio federal, o que, por si só, seria fato atípico. Diversamente disso, o que se vislumbra nos autos, tal como referido na decisão que recebeu a denúncia, é que as comunicações entre as denunciadas e outros faccionados no interior de presídios federais se inserem em um contexto mais amplo, no qual, atendidos todos os requisitos legais, do parágrafo 1º do art. 1º c/c o art. 2º, ambos da Lei 12.850/13, consumou-se (de forma prolongada no tempo e em diversas localidades distintas) o delito de organização criminosa propriamente dito. 



    Não há, portanto, que se cogitar da ocorrência no interior de presídio federal da conduta de promover, constituir, financiar ou integrar (...) associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional. 



    Por fim, no que pertine à repartição de competências em matéria criminal, não se vislumbra, nos autos, qualquer das hipóteses previstas no artigo 109 da Constituição Federal, que delimitam a competência da Justiça Federal – restando, como é sabido, de forma residual, a competência da Justiça Estadual para processar e julgar os demais crimes não abrangidos pelo referido rol constitucional.



    Notadamente, não se verifica, in concreto, qualquer elemento de transnacionalidade delitiva ou, ainda, a ofensa a qualquer bem jurídico de interesse da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. 



    Sendo assim, não havendo qualquer crime que atraia a competência da Justiça Federal, inaplicável, por conseguinte, o verbete da Súmula 122 do Superior Tribunal de Justiça na espécie, a atrair competência para processar e julgar crimes conexos àqueles de competência federal (os quais não existem no caso sub judice).



    Por todo o exposto, REJEITO a presente exceção de incompetência oposta por MARISÂMIA APARECIDA DE CASTRO INÁCIO, KELLY MICHELLE DE CASTRO INÁCIO DOERNER e GABRIELE SILVA XIMENES” (fls. 3-5, e-doc. 8). 



    11. O juízo de primeiro grau manteve esse entendimento, em 5.10.2021, rejeitando a preliminar de incompetência do juízo arguida pela defesa das pacientes e de outros corréus na fase de resposta à acusação (fls. 8-10, e-doc 9). 



    12. No julgamento do Habeas Corpus n. 2300707-26.2021.8.26.0000, o Tribunal de Justiça de São Paulo reafirmou a competência do juízo da Segunda Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da comarca de São Paulo/SP, nestes termos:



    “Sustenta o impetrante que a competência seria da Justiça Federal por haver interesse da União no feito. No entanto, o pleito não merece guarida e padece de inúmeros equívocos. 



    De início importante esclarecer que a competência criminal da Justiça Federal tem suas hipóteses expressas no artigo 109, incisos IV, e seguintes da Constituição Federal, sendo a competência Estadual residual. Desta forma, só haverá competência Federal se a situação se enquadrar em uma das hipóteses mencionadas na Constituição Federal.



    Também não se pode confundir competência da Justiça Federal com atribuição da Polícia Federal, que é mais ampla. Este órgão tem atribuição para apurar infrações penais com repercussão interestadual, ainda que não sejam de competência da Justiça Federal. Este é o raciocínio que se extrai do artigo 144, § 1º, inciso I, da Constituição Federal. 



    Neste sentido é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça: (...)



    Portanto, argumento relativo à atribuição policial não merece guarida por partir de uma premissa equivocada. 



    O próprio advogado demonstra a fragilidade de seu argumento ao utilizar em sua petição um caso de competência federal relativo ao caso ‘Brumadinho’, conhecido desastre ambiental ocorrido em sítio arqueológico e que nada tem a ver com o presente caso envolvendo advogados que atuavam em comparsaria com o Primeiro Comando da Capital. 



    Por fim, sustenta o impetrante que haveria interesse da União, pois a cúpula do PCC está em presídios federais e, ademais, os acusados atendiam seus ‘clientes’ nos mesmos presídios. Destarte, haveria interesse direto do Departamento Penitenciário Federal e, consequentemente da União. Neste